Tribunal: TJDFT
Processo: 0716641-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ESPÓLIO. PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO EM VIDA PELO FALECIDO. DÍVIDA DO ESPÓLIO. PARTILHA. HERDEIRO RESPONSÁVEL. LIMITES DA HERANÇA. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, 2o, DO CPC/15.

1. Inexiste no ordenamento jurídico pátrio proibição de cobrar do espólio os valores decorrentes de contrato de empréstimo consignado celebrado em vida pelo falecido, razão pela qual não há que falar em impossibilidade jurídica do pedido.

2. Nos termos do art. 796 do CPC/15, “O Espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”. A existência ou não de bens em nome do falecido é matéria a ser apurada em sede de cumprimento de sentença e não configura óbice à constituição do título executivo judicial

3. O caso dos autos demanda fixação dos honorários advocatícios com base no § 2o do art. 85 do CPC/15. Ausência de hipóteses que ensejariam a incidência do § 8o referido dispositivo legal.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.